Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600065-03.2024.6.16.0049
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600065-03.2024.6.16.0049

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 06/10/2024
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600065-
03.2024.6.16.0049, (DRAP- 0600068-32.2024.6.16.0186), que indeferiu o Requerimento de Registro
de Candidatura de Claudenir Ribeiro, para concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento do
registro de candidatura de Claudenir Ribeiro, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número
18000, pelo Partido Rede Sustentabilidade, no Município de Colombo/PR, pois no caso em questão
o pedido não se encontra em conformidade com o disposto no art. 27 da Resolução TSE nº
23.609/2019. Pois, em que pese o candidato ter afirmado na petição sob id. 123725441 não existir
óbice em relação à sua quitação eleitoral, observo que a mera apresentação das contas
inadimplentes não têm o condão de gerar automaticamente a quitação eleitoral. Os registros
apontam pela não quitação eleitoral, não tendo o requerente apresentado certidão de quitação
eleitoral circunstanciada comprovando a sua regularidade, motivo suficiente para o indeferimento
de seu registro de candidatura, com base na exigência contida no art. 11, VI, da Lei 9.504/97 e art.
28, §2º, da Resolução-TSE 23.609/19, já que a certidão de não quitação eleitoral emitida pela Justiça
Eleitoral e colacionada aos autos possui presunção de veracidade, além da informação prestada
pelo cartório (id. 123737182), sendo ônus da prova do candidato provar o contrário). RE1
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CLAUDENIR RIBEIRO (EMBARGANTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(EMBARGADA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44199513
14/11/2024
10:37
Acórdão
Acórdão

Num. 44199513 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/11/2024 10:37:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111410375499200000043147561
Número do documento: 24111410375499200000043147561
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:07:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.477

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
NO
REGISTRO
DE
CANDIDATURA 0600065-03.2024.6.16.0049 – Colombo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: CLAUDENIR RIBEIRO
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
EMBARGADA: JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES
2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ELEITORAL. INDEFERIMENTO
DE
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL.
APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE
CONTAS.
CONTRADIÇÃO
INTERNA
INEXISTENTE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por
Claudenir Ribeiro contra acórdão que negou
provimento ao seu recurso, confirmando o
indeferimento de registro de candidatura em
razão da ausência de quitação eleitoral,
diante da não regularização tempestiva das
contas de campanha das eleições de 2018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
definir se há contradição no acórdão
embargado, que concluiu pela insuficiência
da simples apresentação de contas para
efeito de quitação eleitoral.

Num. 44199513 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/11/2024 10:37:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111410375499200000043147561
Número do documento: 24111410375499200000043147561
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:07:55
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição que autoriza embargos de
declaração é aquela interna ao julgado, isto
é, entre seus próprios elementos, como
premissas e conclusão, não caracterizando
contradição a alegada divergência entre a
norma aplicável e o decidido.
4. Nos termos do art. 80, I, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, e da Súmula TSE nº
42, a quitação eleitoral exige, além da
apresentação das contas, a análise da
documentação
apresentada
e
o
recolhimento de eventuais valores devidos,
de forma que a mera entrega extemporânea
não
é
suficiente
para
a
imediata
regularização eleitoral.
5. Em que pese a tese principal adotada no
acórdão quanto à necessidade de análise
das contas, consta do julgado que o
embargante sequer comprovou a regular
entrega dos documentos e o recolhimento
dos valores devidos, questões autônomas e
suficientes para o indeferimento do registro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos rejeitados, com fixação de
natureza protelatória, sem imposição de
multa.
Tese de julgamento:
1. A mera apresentação de contas, antes da
análise da documentação pela Justiça
Eleitoral, não regulariza de forma imediata a
situação eleitoral para fins de quitação.
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 80, I; CPC/2015,
art. 1.022; Código Eleitoral, art. 275.
Jurisprudência relevante citada: TSE, ED no
AgRg no RO nº 060008680/SC, rel. min.
Edson Fachin, DJE 03/12/2020; TSE, ED no
RHC nº 060005816/CE, rel. min. Tarcísio
Vieira de Carvalho Neto, DJE 06/10/2020;
TRE-PR, ED no RE nº 55861, rel. Des.
Carlos
Alberto
Costa
Ritzmann,
DJE
07/02/2020.

Num. 44199513 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/11/2024 10:37:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111410375499200000043147561
Número do documento: 24111410375499200000043147561
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:07:55

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 44112813) opostos por Claudenir Ribeiro em face do acórdão nº
64.837, por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso que interpôs contra o indeferimento do
seu registro de candidatura, ao fundamento de que se encontra sem quitação eleitoral.
Alega o embargante que haveria contradição no acórdão, referindo especificamente que a fundamentação
estaria em confronto com o artigo 80, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição (id. 44145625).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado na sessão do dia
04/10/2024 (id. 44112984) e as razões foram protocoladas em 05/10/2024 (id. 44112813).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos, passando de
plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a

Num. 44199513 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/11/2024 10:37:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111410375499200000043147561
Número do documento: 24111410375499200000043147561
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:07:55
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante aponta a existência de contradição entre o acórdão
embargado e a norma aplicável, invocando especificamente o artigo 80, inciso I, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
Argumenta que esta Corte consignou que a mera apresentação das contas não seria suficiente
para que se considerasse regularizada a situação eleitoral do cidadão, o que estaria em
manifesto confronto com a norma indicada.
Os embargos não prosperam.
Encontra-se assente na doutrina que a contradição apta a justificar a oposição de embargos de
declaração é somente aquela interna à decisão inquinada, isto é, quando há incongruência entre
partes distintas da decisão, como ensina MARINONI:
A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao
raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da
ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja
com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos nos tribunais, com a
ementa da decisão. Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão
judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo
juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou
enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão
se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se
confunde com contradição.
[MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante
procedimento comum, vol. 2 - 3ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Revista dos Tribunais,
2017, p. 550]
A mesma orientação pode ser encontrada na uniforme jurisprudência dos tribunais:
(...)
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a de ordem interna, isto
é, entre elementos da própria decisão, e não entre o aresto embargado e o entendimento da
parte acerca da questão. Precedentes.
(...) [TSE, ED no AgRg no RO nº 060008680/SC, rel. min. Edson Fachin, DJE 03/12/2020]
(...)
2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "a contradição que possibilita o conhecimento
e o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna no acórdão hostilizado, examinada entre as
respectivas premissas e a conclusão, e não relativa ao entendimento da parte acerca da
valoração da prova ou da escorreita interpretação do direito" (ED-AgR-AR nº 955-71/MT, Rel.
Min. Rosa Weber, DJe de 2.8.2017).
(...) [TSE, ED no RHC nº 060005816/CE, rel. min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJE
06/10/2020]

Num. 44199513 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/11/2024 10:37:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111410375499200000043147561
Número do documento: 24111410375499200000043147561
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:07:55
(...)
4. A contradição que permite o acolhimento de embargos de declaração é a contradição interna,
ou seja, entre os argumentos da decisão. A alegada divergência entre a decisão recorrida e o
texto da legislação e entre aquela e outros entendimentos jurisprudenciais não é hipótese de
contradição que justifique o manejo de embargos.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 55861, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE 07/02/2020]
(...)
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna à
decisão, quando há descolamento lógico entre as premissas e a conclusão.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 61576, rel. Jean Carlo Leeck, DJE 29/10/2019]
Portanto, considerando que a contradição apontada pela embargante estaria configurada,
segundo consta nas razões dos embargos, por encontrar-se a fundamentação do acórdão em
confronto com a norma aplicável, não havendo sequer alegação de qualquer incongruência lógica
interna no voto condutor, no dispositivo ou mesmo na ementa, os embargos não possuem
condições mínimas para serem acolhidos.
Anota-se, por oportuno, que a Corte adotou de forma expressa tese quanto à matéria impugnada,
qual seja, a insuficiência da mera apresentação das contas anteriormente julgadas como não
prestadas, tendo constado do voto condutor do acórdão o seguinte:
A ausência da quitação eleitoral decorre do disposto no art. 80, inciso I, da Res. TSE nº
23.607/2019, que impõe ao candidato omisso a suspensão da quitação eleitoral pelo período do
mandato disputado, in casu, até 31 de dezembro de 2022, e, para além desta data, até que as
contas sejam apresentadas, senão vejamos:
(...)
Ainda, segundo o entendimento fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral por meio da Súmula nº
42, "a decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a
certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo
esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas.
Da mesma forma, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o julgamento das
contas como não prestadas impede a quitação eleitoral pelo período do mandato a que o
candidato concorreu.
(...)
No caso concreto, o recorrente, tendo sido candidato a deputado federal nas eleições de 2018,
teve suas contas julgadas não prestadas nos autos nº 0602842-21.2018.6.16.0000 (id.
44070565).
Após a intimação do candidato acerca da ausência de quitação eleitoral, requisito para o
deferimento do seu registro de candidatura, o mesmo apresentou, em 03/09/2024, as contas
eleitorais relativas ao pleito de 2018, buscando regularizar sua situação eleitoral.
Assim, entendo que a extemporânea apresentação contábil atinente à eleição pretérita (2018),
após a formalização do Requerimento de Registro de Candidatura e às vésperas do pleito futuro,
sem tempo hábil para a Justiça Eleitoral realizar exame criterioso dos documentos entregues,
não enseja o cumprimento do requisito de quitação eleitoral, eis que ausente uma das condições
de elegibilidade no momento do pedido do registro.
Nesse sentido, não deve ser acolhida a tese de que a mera apresentação de tal pedido

Num. 44199513 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/11/2024 10:37:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111410375499200000043147561
Número do documento: 24111410375499200000043147561
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:07:55
deve ser considerada suficiente para fins de regularização da quitação eleitoral
do requerente, tendo em vista que as contas devem ser minuciosamente analisadas pela
Justiça Eleitoral, o que não foi possível por negligência do pretenso candidato com seus
deveres legais.
Assim, ante a ausência da condição de registrabilidade prevista no art. 11, § 1º, inciso VI, da Lei
nº 9.504/97, o pedido do recorrente não prospera.
Todavia, em que pese a suficiência de tudo quanto já dito, mister fazer alguns comentários
adicionais, o que faço a título de obiter dictum.
O recorrente não indicou o número dos autos em que estaria apresentando a
regularização das suas contas relativas às eleições 2018.
Em consulta ao PJE de 2º Grau, realizada por nome em 02/10/2024, às 08:20 horas, não foi
possível localizar esses autos:
(...)
As contas relativas às eleições de 2018, julgadas não prestadas, encontram-se atualmente
em fase de cumprimento de sentença, havendo valores a serem restituídos pelo
recorrente aos cofres públicos.
Eventual regularização dessas contas só pode ser deferida, segundo a legislação vigente, caso
o recorrente efetue o recolhimento desses valores, como previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019:
(...)
Portanto, a par de não ter sido comprovada a efetiva apresentação das contas das eleições
2018 pelo recorrente, mas apenas que ele preencheu e enviou por sistema os
demonstrativos, mas não que ele cumpriu as obrigações concernentes à apresentação da
mídia com a documentação comprobatória, como exigido, à época, pela Resolução TSE nº
23.557/2017, como consta no rodapé do documento que apresentou (id. 44070577):
(...)
Assim, ainda que se admitisse que a mera apresentação das contas fosse suficiente para a
regularização, desconsiderando toda a legislação aplicável, notadamente o § 5º do artigo 80 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, fato é que o recorrente não comprovou ter apresentado
suas contas das eleições 2018, eis que se trata de ato complexo, composto pela remessa dos
demonstrativos via internet mais a entrega física da mídia, como previsto na resolução da época
e também na atual:
(...)
Portanto, evidenciado que o recorrente não apresentou suas contas das eleições 2018, mas
apenas que fez a entrega eletrônica das informações, insuficiente para que se dê início ao
processo de regularização das contas - o que só reforça a conclusão adotada nesta decisão.
[não destacado no original]
Como fica claro da leitura do trecho transcrito, para além da conclusão principal do acórdão - de
que a mera apresentação das contas não é suficiente para a regularização, que só ocorrer após a
análise da documentação apresentada pelo requerente -, constou expressamente do acórdão
que, no caso concreto, o embargante não comprovou a apresentação das contas e,
tampouco, que efetuou o recolhimento dos valores devidos, questões que omitiu nos
presentes embargos e que seriam suficientes, por si sós, para a manutenção da conclusão do
acórdão embargado.

Num. 44199513 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/11/2024 10:37:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111410375499200000043147561
Número do documento: 24111410375499200000043147561
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:07:55
Nesse cenário, os presentes embargos revelam-se meramente protelatórios, o que desde logo se
registra.

CONCLUSÃO
Portanto, inexistindo contradição no acórdão, assim considerada aquela interna, e não se
prestando os embargos de declaração para corrigir pretensa má aplicação da legislação,
REJEITO, fixando a natureza protelatória dos embargos, sem imposição de multa.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA
(1327) Nº 0600065-03.2024.6.16.0049 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - EMBARGANTE: CLAUDENIR RIBEIRO - Advogados do(a) EMBARGANTE:
ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - PR118486 -
EMBARGADA: JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente a procuradora regional eleitoral, em
exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2024